Tribunal: CARF
Processo: 10196.000573/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 01/03/2005
DEPÓSITO RECURSAL. SÚMULA VINCULANTE N° 21 PROFERIDA PELO STF.
O STF decidiu pela inconstitucionalidade da exigência do depósito recursal, com a edição da Súmula Vinculante n° 21, tornou sem efeito as discussões a respeito do tema.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES DECLARADOS EM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL  GFIP.
É obrigação da empresa recolher aos cofres previdenciários as contribuições sociais incidentes sobre os valores, pagos, devidos ou creditados  (remunerações) .aos segurados empregados, declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social  GFIP.
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. APROVEITAMENTO.
É possível o aproveitamento das retenções efetuadas de forma centralizada por notas fiscais emitidas por estabelecimento diverso do mesmo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10196.000573/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.913 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 01/03/2005
DEPÓSITO RECURSAL. SÚMULA VINCULANTE N° 21 PROFERIDA
PELO STF.
O STF decidiu pela inconstitucionalidade da exigência do depósito recursal,
com a edição da Súmula Vinculante n° 21, tornou sem efeito as discussões a
respeito do tema.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES DECLARADOS EM
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL — GFIP.
É obrigação da empresa recolher aos cofres previdenciários as contribuições
sociais incidentes sobre os valores, pagos, devidos ou creditados •
(remunerações) .aos segurados empregados, declarados em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social — GFIP.
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
APROVEITAMENTO.
É possível o aproveitamento das retenções efetuadas de forma centralizada por
notas fiscais emitidas por estabelecimento diverso do mesmo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o aproveitamento das retenções efetuadas de forma
centralizada, ainda que sejam relativas a serviços constantes de notas fiscais emitidas por
estabelecimento diverso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10196.000573/2010-27
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10196.000573/2010-27

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão notificação proferida pela Delegacia da
Receita Previdenciária (fls. 830/837), que julgou procedente o lançamento decorrente de
Contribuições Sociais Previdenciárias.
Peço vênia para reproduzir o relatório produzido no acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD lavrada em desfavor
da empresa, acima identificada, referente às contribuições sociais devidas à Seguridade
Social correspondentes às parcelas da empresa; as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho; aquelas arrecadadas pelo INSS destinadas às terceiras
entidades: Salário Educação — SE, INCRA, SENAT, SEST e SEBRAE, pertinentes ao
Fundo de Previdência e Assistência Social — FPAS 612, concernentes ao período de
09/2003 a 03/2005, referentes a matriz e filiais, perfazendo o montante consolidado, em
13-05-2005, de R$ 5.256.097,50 (cinco milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil,
noventa e setes reais e cinqüenta centavos), fls. 01.
2 Segundo o Relatório Fiscal do Lançamento de Débito e anexos, fls. 321/802,
sendo,que em quadro demonstrativo, fls. 321 — item 3, constam relacionados os
estabelecimentos e as competências neles consideradas no levantamento do crédito,
inclusive, houve constatação ;de diferenças de acréscimos legais relativos às guias pagas
nas competências 12/200,3 e 09/2004, pertencentes aos estabelecimentos da, empresa
de, CNPJ n° 01.016.989/0005-18 e CNPJ 01.016.989/0006-07, respectivamente.
3 Refere, ainda, que os fatos geradores das mencionadas contribuições sociais-- são as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados atinentes aos
valores declarados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, no período 09/2003 a 03/2005,
como comprovam os relatórios de Lançamento — RL e do Discriminativo Analítico do
Débito — DAD, fls.c,04/49 e fls. 75/111. Informa, também, que, em conformidade com
a Lei, as importâncias pagas a título de salário-família foram deduzidas das
contribuições apuradas. (g.n.)
4 São relatados, em seqüência, atos.e fatos que apuraram nessa ação fiscal, concernentes
à Retenção estabelecida na Lei n° 9.711; às compensações, indevidamente, informadas
na GFIP; aos riscos ambientais; às reclamatórias trabalhistas, às contribuições
arrecadadas dos segurados e as disposições finais, fls. 322/328.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
DA IMPUGNAÇÃO
5 O contribuinte teve ciência da notificação em 25-05-2005, fls. 804, e apresentou
impugnação, tempestiva, protocolizada em 07-06-2005, sob o .n° 35069.004022/2005-
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10196.000573/2010-27

16, fls. 805 e 818, mediante o instrumento e os documentos juntados, por anexação, aos
autos, fls. 806/815, em síntese, com as seguintes argumentações, que:
5.1 relatou o Auditor Fiscal da Previdência Social que a empresa omitiu informações
acerca dos recolhimentos do período 09/2003 a 03/2005, porém toda a documentação
solicitada lhes foi apresentada, não sendo elas inexatas, incompletas ou omissas como
declarou, e, uma vez que a empresa tem todos os recolhimentos e documentação
exigida, não tem como provar os dados relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias de conformidade com o previsto no art, 32, IV e § 6° da
Lei n°8.212/91, acrescido pela Lei n°9.528/97 c/c art. 225, IV § 4° do RPS;
5.2 em preliminar, pede a retificação da NFLD por discordar com os valores lançados,
tendo que apreciar o' mérito para reduzir o valor discutido, em razões modificar ou
anular o presente lançamento;
5.3 no mérito, com base nos incisos III e IV, art. 16 e art. 59 do Decreto n° 70.235/72, a
ação declaratória, admitida pela Doutrina e jurisprudência, aplicável ao direito
processual tributário e a ação de repetição do indébito (art. 168 do CTN), encontra
guarida no Código de Processo, bem assim com a consignação em pagamento, abrigada
pelo Estatuto Tributário, como forma de extinção do crédito baseado no art. 164 e art.
39 e
5.4 em conclusão, pelo exposto demonstra a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, e, espera e requer o acolhimento dessa impugnação, para assim ser decidido o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 829):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES DECLARADOS EM GUIA DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL — GFIP.
É obrigação da empresa recolher aos cofres previdenciários as contribuições sociais
incidentes sobre os valores, pagos, devidos ou creditados • (remunerações) .aos
segurados empregados, declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 27/03/2014 (fl. 202),
apresentou o recurso voluntário (fls. 846/867) alegando: a) inadmissibilidade da exigência de
prévio depósito para recorrer; b) da inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão das empresas
prestadoras de serviços de transportes de cargas e passageiros no rol de serviço de cessão e mão-
de-obra; c) “ad argumentandum" contribuição previdenciária — retenção pelos tomadores dos
serviços de mão-de-obra — compensação pelas empresas cedentes do saldo remanescente; d)
nulidade da decisão recorrida e NFLD pela falta do requisito objeto do ato administrativo — da
inocorrência do fato gerador.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10196.000573/2010-27

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Inadmissibilidade da exigência de prévio depósito para recorrer

Esta alegação quanto à necessidade do depósito de 30% restou superada com a
edição da Súmula Vinculante n° 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Sendo assim, SUPERADA A QUESTÃO prospera tal alegação.
Da inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão das empresas prestadoras
de serviços de transportes de cargas e passageiros no rol de serviço de cessão e mão-de-
obra
Requer a declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade das empresas
prestadoras de serviços de transportes de cargas e passageiros no rol de serviço de cessão e mão-
de-obra.
O próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo
fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, não prospera sua alegação quanto a este ponto.
“Ad argumentandum" contribuição previdenciária — retenção pelos
tomadores dos serviços de mão-de-obra — compensação pelas empresas cedentes do saldo
remanescente
Apesar da manifestação do contribuinte no sentido de que a decisão recorrida
reconheceu a aplicação da IN art. 212, § 6°, da Instrução Normativa INSS/DC n° 100, em vigor a
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10196.000573/2010-27

partir de 01 de abril de 2004 e portanto, os lançamentos referentes aos meses anteriores deveriam
ser objeto de cancelamento. – PORTANTO DE 09/2003 A 03/2004.
Tratado de forma global!
Merece destaque o fato de que desde o início da lavratura do presente auto,
indicou-se o disposto no artigo 31, parágrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.212/1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art.
33. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas
à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu
serviço. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
Deve-se destacar que consta do Relatório Fiscal o seguinte trecho:
7.3.1 Para esse estabelecimento, por ausência de contribuições devidas à previdência, ao
contribuinte resta a possibilidade de valer-se, na via administrativa, do instituto da
restituição, em razão da vedação expressa contida no art. 212, § 6°, da Instrução
Normativa INSS/DC n° 100, em vigor a partir de 01 de abril de 2004, verbis:
Art. 212. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal,
da fatura ou do recibo de prestação de serviços, conforme previsto no art. 149, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, desde que
a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços.
6° A compensação do valor retido deverá ser feita no documento de arrecadação do
estabelecimento da empresa que sofreu a retenção, sendo vedada a compensação em documento
de arrecadação referente a. outro estabelecimento.
7.4 Relativamente ao instituto da retenção determinada pelo art. 31 da Lei n° 8.212/91,
redação da Lei n°9.711/98, deve-se registrar, ainda, o fato de a sociedade empresária
emitir notas fiscais de serviço de um estabelecimento e ter a retenção relativa a essas
notas efetuada em outro, fato que, em tese, contraria o indigitado § 6° do art. 212 da IN
n° 100, não restando, também neste caso, pela via administrativa, senão valer-se do
mencionado instituto da restituição.
(...)
7.5.1 Ao deixar de elaborar as GFIP com aqueles códigos, deixou de alocar os
segurados a seu serviço à disposição dos tomadores, bem como ficou impossibilitada de
informar em GFIP os valores retidos, pois são aqueles códigos que permitem o
cumprimento dessas obrigações acessórias.
8 Registra, ainda, a existência de retenção com erro de cálculo dos 11%, relativa à nota
fiscal n° 1278, emitida em 01.12.2004, pelo estabelecimento 01.016.989/0040-09, sobre
a qual reteve-se R$ 10.741,12, enquanto o valor correto seria R$ 3.222,34, gerando um
crédito por pagamento indevido no valor de R$ 7.518,78 à sociedade fiscalizada, que
poderá reavê-lo, na via administrativa, conforme o disposto no Título III, Capítulo 1 e
respectivas Seções, da IN n° 100, já citada.
(...)
Das Compensações Informadas em GFIP Indevidamente
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10196.000573/2010-27

10 Verificou-se que foram informadas compensações em GFIP (cópias anexas) nos
estabelecimentos de CNPJ 01.016.989/0001-94, 01.016.989/0006-07, 01.016.989/0009-
41, 01.016.989/0015-90, 01.016.989/0032-90, 01.016.989/0040-09 e 01.016.989/0042-
62, sem que estes tivessem créditos suficientes para tal, seja por pagamento indevido,
seja de retenção, e, como já mencionado acima, há vedação expressa no sentido de se
compensar crédito relativo à retenção de que trata art. 31 da Lei n° 8.212/91, redação da
Lei n° 9.711/98, de um estabelecimento em outro, motivo porque foram glosadas (veja
anexos III e IV).
10.1 Os estabelecimentos 01.016.989/0009-41 e 01.016.989/0040-09, por exemplo, na
maioria das competências do período fiscalizado, informaram compensação, porém não
apresentaram débitos, mas sim créditos, pois tiveram valores retidos e valores pagos em
GPS, código 2100, que somados superaram o valor devido nas respectivas
competências.
(...)
Portanto, desde a Lei n° 8.212/1991 era vedada a compensação de contribuições
previdenciárias de estabelecimentos diversos, portanto, não procede a alegação do contribuinte.
Portanto, à época, a legislação não permitia a compensação.
Ocorre que o dispositivo acima indicado foi alterado, de modo a acolher a
pretensão do contribuinte:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5odo art. 33
desta Lei.(Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).(Produção de efeitos).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos
seus segurados.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Apesar de a norma ser aplicada de forma retroativa, o contribuinte não pode ser
prejudicado neste momento, uma vez que não teria mais o direito de requerer os valores retidos
de outra forma, de modo que deve ser dado provimento ao recurso quanto a este ponto.
Nulidade da decisão recorrida e NFLD pela falta do requisito objeto do ato
administrativo — da inocorrência do fato gerador.
Com relação a este ponto, apesar das alegações do contribuinte, verifica-se que os
códigos informados na decisão recorrida é 650 (Recolhimento ao FGTS e Informação à
Previdência Social relativas a dissídio coletivo, a reclamatória trabalhista ou a conciliação
perante comissões de conciliação prévia – no prazo ou em atraso) nem do código 904
(declaração para a previdência social em decorrência de reclamatória trabalhista):
7.10 a defendente não apresentou GFIP com o código 650 (Recolhimento ao FGTS e
Informação á Previdência Social relativas a dissídio coletivo, a reclamatória trabalhista
ou a conciliação perante comissões de conciliação prévia L no prazo ou em atraso) nem
do código 904 (declaração para a previdência social em decorrência de reclamatória
trabalhista) e, também, em pesquisa no sistema informatizado do INSS/DATAPREV se
verificou inexistência da GFIP desses códigos relativas à impugnante. Pelo
descumprimento da obrigação acessória contida no art. 32, IV, § 5°, da Lei n. 8.212/91,
foi lavrado o Auto-de-Infração n. 35.769.172-5, havendo registrar que os valores
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.913 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10196.000573/2010-27

devidos estavam sendo recolhidos, conforme o Anexo VII e cópias de GPS código
2909;
Por outro lado o contribuinte alega que os recolhimentos são feitos no código
2909, diverso, portanto do que deveria ser feito.
Portanto, não procede o argumento.
Conclusão
Diante do exposto, do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento para
determinar o aproveitamento das retenções efetuadas de forma centralizada, ainda que sejam
relativas a serviços constantes de notas fiscais emitidas por estabelecimento diverso.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1333
DF CARF MF
Original